Tribunal: TJDFT
Processo: 0004668-10.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME ABERTO. INAPLICABILIDADE. A possibilidade de aplicação de regime aberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos encontra impedimento legal, nos termos do § 2o, do artigo 33, do Código Penal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que é possível a adoção de regime mais gravoso, desde que haja a “apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado” (AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP), precedente adotado de forma pacífica e consolidada por este Tribunal de Justiça.